Tribunal: TJSP
Processo: 1031658-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Nomeação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO
Concurso Público – Município de São Paulo – Especialista em assistência e desenvolvimento social I – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Situação superveniente, imprevisível e grave – Não nomeação – Possibilidade:

– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar situação

Ementa:
PROCESSO
Concurso Público – Município de São Paulo – Especialista em assistência e desenvolvimento social I – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Situação superveniente, imprevisível e grave – Não nomeação – Possibilidade:

– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar situação econômico-financeira superveniente, imprevisível e grave que caracteriza interesse público prevalente.